Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-04.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703161-04.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA APELADO: HESTER MOREIRA DE AMORIM DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 78391535, uma vez que já houve determinação de cadastramento no sistema do Sr. Wesllynton como terceiro interessado. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora